Tribunal: TJES
Processo: 0001202-89.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001202-89.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: ERICA LIMA CARLOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. VIGÊNCIA ATÉ 01/04/2024. REVOGAÇÃO EXPRESSA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.639/2024. DIREITO AOS REFLEXOS EM 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3. EXTENSÃO DE JORNADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação interposta pelo Município de Piúma contra sentença que reconheceu à servidora municipal o direito ao pagamento da gratificação de regência de classe, instituída pela Lei Municipal nº 1.345/2007, com reflexos em férias, 13º salário e adicional de 1/3, observada a prescrição quinquenal, além de diferenças decorrentes de férias de 45 dias. Foi julgado improcedente apenas o pedido de pagamento da verba sobre extensão de jornada em 2017. O Município alegou revogação tácita da lei instituidora da gratificação, incorporação da vantagem ao vencimento-base, inexistência de diferenças em férias, omissão da sentença quanto a anos diversos de 2017, e pleiteou redistribuição da sucumbência. Insurgiu-se ainda contra a concessão da gratuidade de justiça à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 1.345/2007 permaneceu em vigor até a revogação expressa em 2024; (ii) verificar se a gratificação de regência de classe deve incidir sobre férias, 13º salário e adicional de 1/3; (iii) estabelecer se o pagamento de férias com extensão de jornada foi comprovado; (iv) apreciar a concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 1.345/2007 permaneceu vigente até a revogação expressa pela Lei nº 2.639/2024, não havendo revogação tácita pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, pois não havia incompatibilidade normativa, nos termos do art. 2º da LINDB.

A gratificação de regência de classe constitui vantagem pecuniária específica, devida ao servidor do magistério que exerça efetiva regência de classe, devendo repercutir no 13º salário, férias e adicional de 1/3, em consonância com a CF/1988, art. 7º, XVII, e com o estatuto municipal.

O direito a 45 dias de férias deve observar o cálculo sobre todo o período, com adicional de 1/3, em conformidade com a Lei Municipal nº 1.969/2013.

Quanto à improcedência do pedido de pagamento do adicional de férias sobre extensão de jornada, não apenas com relação ao ano de 2017, como mencionado em sentença, mas em relação a todo o período de 2016 a 2021, tem-se que este último ínterim não foi objeto da demanda, mas tão somente o ano de 2017, não havendo, portanto, condenação a ser afastada, como inclusive esclarecido pelo juízo de origem na decisão dos Embargos de Declaração

A autora não demonstrou hipossuficiência financeira, auferindo renda líquida mensal superior a três salários mínimos. A presunção de insuficiência é relativa e pode ser afastada, razão pela qual é indeferida a gratuidade de justiça.

A sucumbência da autora é mínima, diante da procedência do pedido principal, devendo ser mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais como fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para indeferir a gratuidade de justiça.

Sentença parcialmente reformada em remessa necessária para fixar como termo final da percepção da gratificação a data de 01/04/2024, em razão da revogação pela Lei Municipal nº 2.639/2024.

Tese de julgamento
:

A Lei Municipal nº 1.345/2007, que instituiu a gratificação de regência de classe, permaneceu vigente até sua revogação expressa pela Lei nº 2.639/2024.

A gratificação de regência de classe repercute no cálculo do 13º salário, férias e adicional de 1/3.

A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da hipossuficiência, não bastando mera declaração quando afastada por elementos nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE PIÚMA e, em Remessa Necessária, reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº0001202-89.2021.8.08.0062

APELANTE:
MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELADA:
ERICA LIMA CARLOS

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário e apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
contra sentença de Id 9003157, integrada em Id 9003168, por meio da qual o juízo da 1ª Vara de Piúma, em “ação ordinária” ajuizada por

ERICA LIMA CARLOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

A) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a autora a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

B) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do 13° (décimo terceiro) salário, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

C) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional das férias e adicional de 1/3 de férias, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

D) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional de férias, retroativo, observando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do servidor, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

E) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação do Município ao pagamento de férias com acréscimo extensão de carga horária, referente ao período aquisitivo de 2017, sob os fundamentos acima expostas.

F) DECLARAR a PRESCRIÇÃO dos créditos resultantes da relação de trabalho relacionados ao período anterior à 29.10.2016, na forma do art. 133, inciso I, da Lei nº 1.840/2011.

Em suas razões de Id 9003173, o apelante, preliminarmente, insurge-se contra a concessão da Gratuidade de Justiça à apelada. No mérito, alega, em síntese, que:
I)
a Lei Municipal nº1.345/2007, que previa a gratificação, teria sido tacitamente revogada pela Lei Complementar Municipal nº 47/2011, que instituiu o novo Plano de Cargos e Salários do Magistério;
II)
a referida gratificação já teria sido incorporada ao novo vencimento-base estabelecido pelo novo plano de carreira;
III)
comprovou nos autos que houve o devido pagamento das férias relação ao ano de 2021
; IV)
apesar de ter julgado improcedente o pedido de férias sobre a extensão de jornada do ano de 2017, não julgou a improcedência em relação aos demais anos, consubstanciando uma omissão;
V)
a sucumbência da autora não foi mínima, de modo que os ônus sucumbenciais devem ser divididos.

Contrarrazões de Id 9003179 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da remessa necessária e do recurso voluntário interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

- Da Gratuidade de Justiça

A primeira insurgência do
M
UNICÍPIO
apelante diz respeito à concessão do benefício da Gratuidade de Justiça à autora, ora apelada. Neste ponto, entendo que assiste razão ao recorrente.

Como cediço, relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte,
presumindo-se a veracidade da alegação em relação apenas às pessoas físicas
, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal.

Tal presunção, todavia, é relativa
(iuris tantum)
e pode ser ilidida caso existam elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente,
de modo que a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

No caso em tela, o apelante informa que a apelada possuí vínculo não apenas com a Prefeitura de Piúma, mas também com Estado do Espírito Santo e que auferiria renda líquida superior a R$7.000,00 (sete mil reais), conforme informações dos respectivos portais da transparência.

A recorrida, em suas contrarrazões, se limitou a consignar que o apelante não teria demonstrado situação apta a afastar o deferimento da benesse, mas não questiona a veracidade das alegações recursais com relação à existência dos dois vínculos formais de emprego.

Em consulta aos portais da transparência, verifica-se que, de fato, a apelada percebe remuneração do Estado do Espírito Santo de cerca de R$3.900,00 líquidos e do
MUNICÍPIO DE PIÚMA
de cerca de R$3.500,00 (deste último até o mês de outubro).

Tal patamar remuneratório afasta a presunção de hipossuficiência financeira, posto que a jurisprudência desta c. Terceira Câmara Cível vem entendendo fazer jus ao benefício da Gratuidade de Justiça a parte com rendimentos líquidos em torno de até três salários mínimos, hoje
R$4.554,00
(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5000586-16.2024.8.08.0000. Rel.: Des. Carlos Simões Fonseca. Julgamento: 05/07/24).

Acolho, portanto, a preliminar e
INDEF
IRO
o pedido de Gratuidade de Justiça formulado pela autora, ora apelada.

- Mérito:

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal, que cinge-se em verificar se a servidora faz jus à percepção da Gratificação de Regência de Classe pleiteada.

Pois bem. A vantagem em questão foi regulamentada pela Lei Municipal nº 1.345/2007. O apelante alega que a superveniência das Leis Municipais nº1.865/2012 e nº1.969/2013, que reestruturaram a carreira do magistério, teriam revogado tacitamente a legislação anterior e incorporado a gratificação ao novo padrão de vencimentos.

Não é, contudo, o que se extrai da análise sistemática das normas. A Lei Complementar nº 47/2011, embora tenha fixado novo vencimento-base para os cargos do magistério, não revogou expressamente os direitos e vantagens pessoais já previstos, tampouco se mostrou incompatível com a percepção da Gratificação de Regência de Classe, posto que, nos termos do art. 2º,
caput,
e §1º, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942), a lei posterior revoga a anterior apenas quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

Do mesmo modo,
“
a
lei nova que estabele
ça
disposições gerais ou especiais a par das já existentes
não revoga nem modifica a lei anterior”
(art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 4.657/1942).

A referida gratificação possui critérios específicos para recebimento, sendo devida ao servidor do magistério que preenche o requisito objetivo de exercer a regência de classe na educação infantil e no ensino fundamental (fls.38/39). Não se confunde, portanto, com reajuste geral de vencimentos, de modo que não pode ser considerada como tacitamente incorporada ao novo padrão remuneratório da carreira.

No caso dos autos, a servidora comprovou exercer o cargo de professora, com efetiva regência de classe, não tendo sido tal ponto questionado pelo
MUNICÍPIO
, que se limitou a sustentar a revogação da lei.

Cumprindo, assim, os requisitos legais para a percepção da vantagem, faz jus a servidora ao seu recebimento.

Nada obstante, deve ser observado que a recente Lei Municipal nº2.639/2024, de modo diverso às mencionadas Leis Municipais nº1.865/2012 e nº1.969/2013, tratou de revogar a Lei Municipal nº1.345/2007, conforme expressamente disposto em seu art.7º, o que confirma, inclusive, que o diploma legal que estabeleceu a gratificação esteve em vigor mesmo após o advento das leis de 2012 e 2013.

Deve ser observado, portanto, o limite temporal de 1º de abril de 2024 para a percepção da grat
ificação
, conforme previsto na lei que cessou sua concessão:

Art. 7° - Fica revogada a Lei nº 1.345, de 20 de dezembro de 2007
e o§ 2°, do artigo 2ºda Lei nº 2.479, de 16 de maio de 2022.

Art. 8°Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros contados a partir de 1º de abril de 2024
, revogando qualquer disposição em contrário.

Corroborando o anteriormente exposto, observem-se os seguintes precedentes de e. TJ/ES, que em diversas oportunidades reiterou o mesmo entendimento acerca da gratificação em discussão:

REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PIÚMA. GRATIFICAÇÃO AOS PROFESSORES REGENTES DE CLASSE. PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL 1.345/2007. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADOS.

1. A controvérsia cinge-se em analisar o direito de gratificação dos servidor público municipal quando em regência de classe, condicionado à vigência da lei municipal 1.345/2007.

2. O §1º da referida lei dispõe que ‘’
o servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre seu vencimento base, a título de incentivo a docência, enquanto no exercício de regência de classe’’
.

3. Afastada a alegação de revogação da lei 1.345/2007 pelas leis 1.865/2012 e 1.969/2023, dado que não se subsumem ao §1º, do art. 2°, da 4.657/1942 - Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.

4. Recurso conhecido e desprovido, remessa necessária e apelo adesivo prejudicados. (TJ/ES. Apelação Cível nº0001235-79.2021.8.08.0062. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relatora: Desª. Janete Vargas Simões. Data de Julgamento: 03/07/24). (grifo nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA LEI MUNICIPAL N° 1.345/2007. VIGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA. LEI MUNICIPAL N° 1.969/2013 E N° 1840/2011. SALÁRIO DE FÉRIAS QUE DEVE INCIDIR SOBRE TODO O PERÍODO GOZADO. BASE DE CÁLCULO. ACRÉSCIMO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

1. Quanto à gratificação de regência de classe, a matéria é regida pela Lei nº 1.345/07, que prevê que o servidor do magistério, em atividade na educação infantil e ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% sobre o vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe.

2. Afastada a alegação de revogação da norma pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e n° 1.969/2013, porquanto não houve reprodução, regulamentação ou revogação expressa do texto da Lei anterior, não se amoldando o caso ao art. 2°, §1°, da LINDB. Precedentes deste E. TJES.

3. Por consequência, considerando que o art. 49 da Lei 1.969/2013 impõe o reconhecimento das vantagens pecuniárias para fins de cálculo da remuneração do servidor estatutário, não há como afastar os reflexos da gratificação de regência de classe e da extensão de jornada sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da apelada.

4. A alegação de pagamento das férias e adicional de 1/3 sobre os 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal em 2021 não é suficiente para reformar a sentença, tendo em vista que, sendo ilíquida a condenação, tais pagamentos serão considerados em fase ulterior.

5. Quanto ao recurso adesivo, deve ser reformada a sentença para abarcar na condenação ao recálculo do salário de férias, não apenas o ano de 2017, mas os demais períodos descritos na inicial e trabalhados pela autora com extensão de carga horária.

6. Não havendo sucumbência recíproca, afasta-se a pretensão de arbitramento de honorários proporcionais.

7. Recurso principal conhecido e improvido. Recurso adesivo conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada. (TJ/ES. Apelação Cível nº0001207-14.2021.8.08.0062. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data de Julgamento: 08/10/24). (grifo nosso)

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA
MUNICIPAL -
GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE – LEI Nº 1.345/2007 DO MUNICÍPIO DE PIÚMA – INCIDÊNCIA SOBRE VENCIMENTO, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) – BASE DE CÁLCULO – INCLUSÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

1.
- A Lei nº 1.345/2007 do Município de Piúma, que criou a gratificação de regência de classe paga

aos professores da rede pública municipal como incentivo à docência,

permanece em vigor, eis que não revogada de forma expressa ou tácita por nenhuma

norma superveniente.

2. -
De acordo com o art. 2º,
“caput”
e §§ 1º e 2º, da Lei de Introdução Às Normas de Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942), a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior, eis que a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes,
não revoga nem modifica a lei anterior.

3. -
Hipótese em que
as
Leis nº 1.865/2012 e 1.969/2013, que dispõem sobre
o

Estatuto e o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma
, limitaram-se a revogar as disposições contrárias às normas nelas estabelecidas, nada
dispondo quanto à
revogação da
Lei Municipal nº 1.345/2007 ou sobre a extinção da

gratificação de regência de classe.

4. Não havendo revogação expressa, incompatibilidade ou

antinomia entre as

leis

supramencionadas, deve ser assegurado à autora o pagamento da gratificação de regência de classe, com incidência sobre o vencimento, 13º salário, férias e

adicional de 1/3 (um terço).

5.
O art. 7º, XVII, da Constituição Federal, que assegura aos trabalhadores o direito ao adicional de 1/3 (um terço) de férias, não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês, estendendo-se a todo o período de gozo das férias.

6. Comprovado que o art. 62, I, da Lei Municipal nº 1.969/2013, assegura aos servidores do quaro do magistério público do Município de Piúma, que estejam no exercício de regência de classe, o direito ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias após cada período de 12 (doze) meses de efetivo exercício, o pagamento das férias e do adicional de 1/3 (um terço) devido à autora será calculado considerando o período de 45 (quarenta e cinco) dias.

[...]

10. Recurso interposto pelo Município de Piúma desprovido. Reexame necessário julgado prejudicado. (TJ/ES. Apelação Cível nº5001077-02.2022.8.08.0062. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Fabio Clem de Oliveira. Data de Julgamento: 14/03/25). (grifo nosso)

Superado tal ponto, tem-se que o direito constitucional às férias anuais, acrescidas do terço constitucional (art. 7º, XVII, CF), não se restringe a um período específico, devendo o adicional incidir sobre sua totalidade.

Considerando que a Lei Municipal nº1.969/2013 de Piúma concede 45 dias de férias aos docentes em regência de classe, o cálculo da remuneração e do respectivo adicional deve se basear nesse período integral, conforme exposto pelo juízo a quo.

Nesse sentido, ainda que o
MUNICÍPIO
alegue ter comprovado o pagamento das férias de acordo com os termos acima definidos especificamente no que se refere ao exercício de 2021, tratando-se de sentença ilíquida, tal questão deverá ser apurada na fase de liquidação, excluindo-se o período dos cálculos a serem realizados.

Quanto à improcedência do pedido de pagamento do adicional de férias sobre extensão de jornada, não apenas com relação ao ano de 2017, como mencionado em sentença, mas em relação a todo o período de 2016 a 2021, tem-se que este último período não foi objeto da demanda, mas tão somente o ano de 2017, não havendo, portanto, condenação a ser afastada, como inclusive esclarecido pelo juízo de origem na decisão dos Embargos de Declaração (Id 9003168).

Por fim, com relação aos ônus sucumbenciais, verifica-se que, apesar da improcedência de parte dos pedidos, a autora sagrou-se vencedora em sua maior parte e no ponto principal (direito à percepção da gratificação), sendo que apenas com relação à repercussão de tal gratificação sobre o cálculo de outra verba (férias na extensão de jornada), restou vencida. Tem-se, pois, a sua sucumbência mínima, o que afasta condenação ao pagamento de custas e honorários (art.86, parágrafo único, CPC), como já estabelecido pelo juízo a quo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso voluntário interposto pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
para
REFORMAR, EM PARTE
, a sentença recorrida apenas para indeferir o pedido de concessão da Gratuidade de Justiça pleiteado pela autora.

Em reexame necessário,
REFORMO PARCIALMENTE
a sentença apenas pra estabelecer como termo final do direito à percepção da gratificação a data de 01/04/24.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
apenas para indeferir o pedido de concessão da Gratuidade de Justiça pleiteado pela autora. Em reexame necessário, REFORMA-SE PARCIALMENTE a sentença apenas pra estabelecer como termo final do direito à percepção da gratificação a data de 01/04/24.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.